Tribunal: TJDFT
Processo: 0745475-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE EXECUTIVA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. RECURSO TEMPESTIVO. DILIGÊNCIAS NÃO APRECIADAS NO JUÍZO “A QUO”. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E VALORES DO EXECUTADO VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRESENTE O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.

I. O art. 5o da Lei 11.419/2006 estabelece que as intimações processuais serão feitas por meio eletrônico às empresas e às entidades públicas e privadas cadastradas em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial. Assim, considerada a intimação eletrônica por meio do PJE como marco inicial para contagem do prazo recursal, em detrimento da disponibilização da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, constata-se que a presente insurgência recursal foi apresentada tempestivamente.
II. Não merece conhecimento os inéditos pedidos recursais de consulta ao Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) e ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), porquanto se trata de matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem (supressão de instância).
III. A controvérsia do presente recurso reside na possibilidade (ou não) de deferimento das diligências pleiteadas pelo agravante, por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), para a integral satisfação do débito exequendo.
IV. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes em relação à possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011).
V. No caso concreto, a última busca judicial de bens, por intermédio dessa sistemática, foi realizada em dezembro de 2022. O transcurso de mais de um ano constitui fator razoável a permitir a realização de nova pesquisa, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor.
VI. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.